Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. IPVA 2026. Transtorno do espectro autista. Isenção. Interpretação literal. Requisitos não atendidos. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência que buscava suspender a exigibilidade do IPVA 2026. O agravante afirma que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fazendo jus à isenção do IPVA, tendo formalizado pedido perante a Administração Pública em janeiro de 2026, sem resposta.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do IPVA 2026, à vista do pedido de isenção formulado por pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao relator ou relatora a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. Nos termos do artigo 2o da Lei no 6.466/2019, são isentos do IPVA os veículos de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS.
5. O laudo particular anexado nos autos de origem (ID 265229715) informa que o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível de suporte 1, tendo sido formulado requerimento de isenção do IPVA em 19/1/2026 (ID 265229718).
6. A teor do que dispõe o artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, do CTN. Nesse sentido: “IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal”. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)
7. Por sua vez, o Decreto no 34.024/2012 exige que o requerimento seja instruído com laudo médico emitido por serviço social autônomo criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde integrante do SUS, pelo Detran/DF ou por clínicas regularmente credenciadas.
8. Assim, não basta o laudo particular, uma vez que a documentação apta a instruir o pedido deve ser emitida nos moldes exigidos pelo § 7o do art. 6o do Decreto no 34.024/2012 o que, a princípio, não ficou evidenciado nos autos.
9. Nesse sentido: “7. Nos termos do art. 111, I, do CTN, a legislação que trate de suspensão ou exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Assim, a instrução de processo administrativo perante a SEFAZ/DF com laudo médico emitido por profissional ou entidade não contemplados no § 7o do art. 6o do Decreto no 34.024/2012 não admite interpretação extensiva, como pretende a recorrente”. (Acórdão 2104211, 0795080-56.2025.8.07.0016, Relator(a): LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026.)
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.